Tribunal: TJDFT
Processo: 0734363-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0734363-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: PLAUTON HUD DE SOUZA FROTA - ME AGRAVADO: ANTONIO LUIZ DA SILVA DAMASCENO Despacho 1. Intime-se a embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, se manifestar quanto às informações prestadas pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal no que tange à determinação de penhora de 20% da remuneração líquida do agravado até o pagamento dos valores por ele devidos (ID no 45120455 e seguintes). 2. No mesmo prazo, a embargante deverá diligência perante a Secretaria da 1a Instância para verificar se os depósitos foram realizados em conta judicial vinculada aos autos de origem, pois o órgão pagador informou que o repasse foi efetivado em “conta judicial à disposição do juízo” (pág. 242). 3. Sem prejuízo, a embargante deve esclarecer se persiste interesse no julgamento dos embargos de declaração opostos, considerando a natureza, a taxatividade e a vinculação legal dos correspondentes pressupostos de admissibilidade recursal (CPC, art. 1.022). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 31 de março de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO